Tribunal: TJES
Processo: 5000104-37.2022.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-37.2022.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: JAMILTON MARTINS MEIRELES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000104-37.2022.8.08.0033

RECORRENTE:

LOJAS AMERICANAS S.A

RECORRIDO:
JAMILTON MARTINS MEIRELES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 11677701. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido ao id. 11677709, estando este com advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (ID.
11677701
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei no 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID.
11677694
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Da análise das condições estimadas das partes, bem como da dimensão do dano, o tempo decorrido e natureza do produto, entendo razoável, a título de reparação por danos morais, a condenação da empresa requerida, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com correção monetária e juros legais contados a partir desta data.

Via de consequência, também deve ser acolhido o pedido de entrega da mercadoria.

Forte em tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, na forma da fundamentação supra, que passa a fazer parte do dispositivo.

Defiro a medida de urgência reclamada, para determinar a requerida que entregue (comprove que entregou) ao requerente, no prazo de 07 (sete) dias, o produto descrito no ID 12292182 - Pág. 1 (ou outro de melhor qualidade caso não tenha o produto em estoque), sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, até o limite que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
sob argumento de que realizou a compra de uma televisão na loja física da requerida no valor de R$ 3.881,73, utilizando cartão-presente de R$ 2.346,76 e o restante, R$ 1.535,00, em dinheiro. Aduz que, no momento da compra, não havia o modelo escolhido, sendo informado que o produto seria entregue na residência do consumidor, o que não ocorreu.

O Recorrente em suas razões recursais
pleiteia
a reforma da r. sentença, alegando a necessidade do efeito suspensivo e a impossibilidade do cumprimento forçado da obrigação, uma vez que o pagamento não fora realizado, insurgindo-se apenas neste ponto da sentença.

Trata-se de responsabilidade objetiva, fundada na teoria do fato do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do negócio independentemente de culpa (art. 14, caput).

No caso em apreço, verifica-se que o autor realizou a aquisição de produto em loja física da parte requerida. Entretanto, ante a ausência do item em estoque no momento da compra, foi-lhe assegurada a entrega do bem diretamente em seu endereço residencial, o que configura uma obrigação assumida pela própria requerida no âmbito da relação contratual.

Diferentemente do que sustenta a parte recorrente, restou devidamente comprovado nos autos que o autor efetuou o pagamento integral do produto adquirido, conforme se depreende do documento constante no ID 11677427. Assim, não merece acolhimento a tese defensiva de ausência de pagamento, haja vista que tal alegação se revela infundada e dissociada dos elementos probatórios dos autos.

Evidencia-se, portanto, a falha na prestação do serviço por parte da requerida, consubstanciada na não entrega do produto contratado. Tal conduta afronta o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de responder, independentemente de culpa, pelos vícios relativos à prestação dos serviços. A ausência de entrega, além de frustrar legítima expectativa do consumidor, caracteriza descumprimento contratual e enseja reparação pelos prejuízos decorrentes.

Quanto à liminar anteriormente deferida para compelir a requerida ao cumprimento da obrigação, entendo que agiu com acerto o juízo de origem. Isso porque, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mostra-se legítima a medida concedida para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, garantindo-se, assim, a tutela do direito material violado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)